Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. NEGATIVA DA SEGURADORA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
2 – Na condenação em obrigação de fazer que determina o custeio de cirurgia por parte de seguradora, deve o valor da causa ser definido com a utilização do valor estimado da cobertura indevidamente negada somado à eventual condenação ao pagamento de quantia certa.
3 – Mesmo havendo previsão contratual excluindo o procedimento, quando prescrito por médico, o princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado à luz dos arts. 6o, inciso VI, e 51, inciso IV, do CDC, não havendo que se falar em violação ao art. 757, do CC.
4 – Encontrando-se o tratamento da obesidade mórbida coberto pelo plano de saúde contratado pela paciente, a seguradora deve arcar com todo o tratamento necessário para que a paciente obtenha a cura dessa patologia. Ou seja, deve o plano de saúde arcar com o tratamento principal (a cirurgia bariátrica) e os subsequentes ou consequentes, como é o caso da cirurgia destinada à retirada do excesso de tecido epitelial da mama resultante do emagrecimento radical e a colocação de silicone.
5 – Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. (Tema 1.076 do STJ)
6 – Apelo do réu não provido. Apelo da autora parcialmente provido.